Tribunal: TJMT
Processo: 1021772-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
. Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Procedimento médico-hospitalar. Gestação de alto risco. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021772-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TAMIRIS LINDIANE HOCHMANN MOREIRA - CPF: 027.711.121-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
. Direito constitucional e processual civil. A
gravo de instrumento.
Procedimento médico-hospitalar
.
Gestação de alto risco
.
Recurso

não

provido.

I. Caso em exame

1.
A
gravo de instrumento

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por gestante em situação de alto risco, que determinou aos entes públicos a imediata transferência da autora para hospital com capacidade de realizar transfusão fetal intrauterina e com vaga em UTI neonatal, com suporte em cirurgia pediátrica. O agravante sustenta a existência de atendimento na rede estadual e a violação aos princípios do SUS.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção judicial para determinar a transferência da gestante
para
hospital

diante da alegação de existência de tratamento na rede estadual; e (
ii
) estabelecer se a urgência e o risco fetal justificam a imposição de obrigação solidária aos
entes públicos para custeio de atendimento em rede privada ou interestadual.

III. Razões de decidir

3.
A urgência e gravidade do quadro clínico da autora
focara
m demonstradas por laudo médico especializado e parecer do NAT, que recomendam a realização do procedimento em centro de referência com UTI neonatal e cirurgia pediátrica.

4.
A ausência de comprovação de disponibilidade efetiva e imediata do procedimento na rede pública estadual, associada à urgência da situação, legitima a intervenção judicial para garantir o direito à saúde e à vida do nascituro.

IV Dispositivo

5
.
Recurso

não

provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; ECA,
arts
. 4º, 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
CNJ, Enunciado nº 51 da Jornada de Direito da Saúde. STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2015 (repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento

interpost
o

pel
o

ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a decisão
proferida pelo
J
uízo da
Vara
Especializada da Infância e da Juventude
da Comarca de
Sinop
/MT,
na
ação de obrigação de fazer
, autos n.

1017065-89.2025.8.11.0015, que deferiu tutela
de urgência
para determinar
aos
entes públicos a adoção das providências necessárias à transferência da autora (vai terrestre ou aéreo) para hospital com capacidade de realizar o procedimento de transfusão fetal intrauterina, com a consequente reserva de vaga em UTI neonatal, com suporte em cirurgia pediátrica, conforme recomendação médica.

Nas razões recursais,
o agravante
sustenta, em síntese
,

que o tratamento pleiteado é oferecido na rede pública estadual; que a paciente já se encontra internada e em acompanhamento pela rede pública, com atendimento pré-agendado no Hospital Júlio Müller; que não há comprovação de inexistência de alternativa terapêutica no território estadual; que a decisão judicial desconsidera os princípios da descentralização e regionalização do SUS; que a imposição de custeio de atendimento particular em outro Estado representa grave lesão à organização administrativa e orçamentária da saúde pública.

Diante disso, requer a

concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a revogação da decisão agravada e o reconhecimento da viabilidade do tratamento no próprio Estado de Mato Grosso
(Id 297027390).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id
297291374
).

A agravada, representada pela Defensoria Pública, em
contrarrazões
, pugna pelo não provimento do agravo (Id
309905859
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se
dos autos
que

a parte autora
ajuiz
ou
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica (autos n.

1017065-89.2025.8.11.0015
) contra o Estado de Mato Grosso e
o
Município de
Sinop
,
narrando que apresentava
quadro obstétrico gravíssimo, visto que se tratava de gestação
gemelar

(
gravidez de
gêmeos
)
, todavia, um dos fetos
veio a óbito e o sobrevivente se encontra
va
em condição delicada e de alto risco, necessitando de intervenção médica especializada.

Relatou, ainda, a parte autora
,
estar
internada no Hospital Santo Antônio (HSA), via SUS, com 21 semanas e 6 dias de gestação, bem como
ser
portadora de
isoimunização
RH (TS B negativo +
coombs
indireto positivo – 1:2048) com histórico de perda neonatal anterior decorrente da mesma condição.

Destacou-se
que se a
isoimunização
não for tratada adequadamente pode causar anemia fetal grave, hidropisia fetal e óbito intrauterino, necessitando de acompanhamento constante e medicina fetal avançada para evitar o óbito do feto sobrevivente.

Em vista disso, foi requeria a imediata transferência
(via transporte terrestre ou aéreo) para hospital com capacidade de realizar o procedimento de transfusão fetal intrauterina, bem como que detenha leito em UTI neonatal com suporte em cirurgia pediátrica, além de outros procedimentos decorrentes do estado de saúde da requerente e de seu nascituro
. Subsidiariamente, para que fosse disponibilizado
na rede privada de saúde, às custas dos requeridos
.

Em
7.6
.2025
,
o Juízo de origem concedeu a tutela de urgência, determinando que
os
entes públicos estatal e municipal
, solidariamente,
disponibiliz
ass
em, na rede pública ou privada,

“
às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da autora
”
(Id
196799794
–
PJe

1017065-89.2025.8.11.0015
).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame
do
agravo.

O
Estado de Mato Grosso
sustenta,
em síntese,
que o tratamento pleiteado é oferecido na rede pública estadual; que a paciente já se encontra internada e em acompanhamento pela rede pública, com atendimento pré-agendado no Hospital Júlio Müller; que não há comprovação de inexistência de alternativa terapêutica no território estadual; que a decisão judicial desconsidera os princípios da descentralização e regionalização do SUS; que a imposição de custeio de atendimento particular em outro Estado representa grave lesão à organização administrativa e orçamentária da saúde pública.

Após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão
não
merece

amparo
.

De início
, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito social fundamental (
arts
. 6º e 196), sendo dever do Estado, em todas as suas esferas, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em apreço, verifica-se que ficou comprovad
a a gravidade e urgência da situação, diante da gestação de
alto
risco da parte autora, considerando que sobreveio a morte de um dos fetos, sendo imprescindível o devido aparato médico-hospitalar para resguardar o feto sobrevivente.

Constata-se que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada em robusta documentação médica
instruíd
a
com a inicial
, da qual pode ser extraída a
urgência e a necessidade da realização imediata da transferência da autora para hospital com suporte para realização de transfusão intrauterina no feto, com consequente internação em UTI neonatal.

O quadro
clínico
em que se encontrava a autora ficou demonstrado por meio do laudo médico
subscrito por profissional especialista, no qual
ficou
evidencia
do o
risco iminente à vida d
o feto
, caso não
fosse
realizado o procedimento em tempo oportuno
, veja-se:

“
DEVIDO À GRAVIDADE DO QUADRO FETAL, É DE SUMA IMPORTANCIA QUE O CONCEPTO NASÇA EM CENTRO DE REFERÊNCIA QUE DISPONHA DOS RECURSOS ADEQUADOS (UTI NEONATAL E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA) PARA CORREÇÃO DAS MALFORMAÇÕES.
” (Id 196796618 –
PJe
1017065-89.2025.8.11.0015).

Além
do referido laudo
médico juntado ao feito, constata-se
a regulação aberta junto ao SISREG
com
procedimento
s
solicitado
s

para

“
T
ratamento de transtornos relacionados c/ a duração da gestação e c/ o crescimento”
e para
“Tratamento de intercorrências clínicas na gravidez”
, a demonstrar a necessidade da medida.

Outrossim, observa-se do p
arecer
elaborado pel
o Núcleo de Apoio Técnico (NAT)
que a transferência da autora era necessária, uma vez que
“h
á a necessidade do procedimento em centro de referência para Gestação de Alto Risco, além de vaga de UTI neonatal de retaguarda
”
, além de asseverar sobre a urgência do procedimento,
“considerando os laudos apresentados”
, bem como
que

“a transferência
deve ser providenciada com
a maior brevidade possível
”
, diante do risco potencial de vida
(Id 196798769 –
PJe
1017065-89.2025.8.11.0015
).

O Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que
“a urgência ou emergência deve estar demonstrada nos autos por relatório médico circunstanciado com expressa menção de quadro clínico de risco imediato”
.

Saliente-se que a
interpretação judicial deve levar em conta as consequências irreparáveis decorrentes da omissão estatal,
que, no caso, poderia resultar em óbito d
e
outro feto
da parte autora.

Nesse contexto, não se trata de beneficiar um indivíduo em detrimento da coletividade, mas de garantir o mínimo existencial e o direito à saúde d
a gestante e do nascituro
que já enfrenta grave vulnerabilidade
desta vida intrauterina
. A negativa
dos pleitos
, neste momento, implicaria omissão estatal com potencial de gerar consequências irreversíveis.

Ainda que o
agravante
alegue a existência de atendimento na rede pública estadual, não
ficou
comprovada

a efetiva disponibilidade do procedimento com a celeridade exigida pela condição clínica da gestante e do feto. Ao contrário, os autos revela
ra
m a indicação médica de urgência e a
ausência de resposta efetiva da administração pública às solicitações realizadas, circunstância
s
que impõe
m
a atuação imediata do Judiciário para evitar o agravamento do quadro.

Desse modo, a própria condição clínica d
a
agravad
a
e
o risco de óbito fetal
, conferem ao caso uma urgência intrínseca, notadamente porque evidencia situação de vulnerabilidade que demanda intervenção judicial, sobretudo considerando o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta assegurados pelo art. 227 da Constituição Federal e pelos artigos 4º, 7º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por tais considerações
,
entendo que
estão presentes
a probabilidade do direito (
gestação de alto risco com necessidade de tratamento médico-hospitalar adequado
) e o perigo de dano (risco
de dano irreparável à vida do feto e da própria autora
)
, devendo ser mantida a decisão recorrida
.

Pel
o exposto
,
nego

provimento

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025